Tribunal: TJMT
Processo: 0029159-20.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029159-20.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE LUIS CABRAL SAMPAIO - CPF: 537.488.831-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELLEN DAYANE SANTANA - CPF: 047.838.531-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON CABRAL SAMPAIO - CPF: 569.800.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – “
NÃO ESTÁ COMPROVADO QUE FOI O AUTOR DO ROUBO
”, NÃO HOUVE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – APELANTE PRESO EM PODER DA
RES FURTIVA
MINUTOS APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA VÍTIMA – IDENTIFICAÇÃO CONFIRMADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS DO ART. 226 DO CPP – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA –
EMPURRÃO LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO – NARRATIVAS DA VÍTIMA – AGRESSÃO FÍSICA CARACTERIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJMT – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, mostra-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, Ap no 142679/2017).

O reconhecimento seguro feito pela vítima, as declarações dos policiais militares e a prisão em flagrante do apelante na posse do bem subtraído, somados, afiguram-se
suficientes para comprovar a autoria delitiva
(TJMT, AP N.U 0022356-44.2016.8.11.0002).

O empurrão desferido em face da vítima, a qual caiu ao solo devido à força empregada, constitui agressão física configuradora de violência. (TJMT, AP N.U 0005505-54.2009.8.11.0040)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo podem ocorrer antes, durante ou logo após a subtração do bem (AgRg no HC 556.935/MS).

“Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de roubo [...] para o de furto simples, quando o conjunto probatório evidenciar que o agente empregou a violência imediatamente após a subtração da res furtivae [...]
” (TJMT, AP N.U 0016600-84.2019.8.11.0055).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0029159-20.2016.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

JOSÉ LUÍS CABRAL SAMPAIO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSÉ
LUÍS CABRAL SAMPAIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0029159-20.2016.8.11.0042), que o condenou por roubo a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157,
caput,
do CP – (ID 92009451).

O apelante

sustenta que: 1) “
não está comprovado que foi o autor do roubo
”; 2) não houve o emprego de violência ou grave ameaça.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o roubo para furto simples.

Prequestiona os arts. 155 e 386, VII, ambos do CPP (ID 92009456).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 92009459).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Apelação Criminal — Roubo – Condenação – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição n/f art. 386, VII CPP; alternativamente, desclassificação para furto simples – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas, demonstrando o quantum satis à condenação — Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de justiça – ID 97502982).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 03 de outubro de 2016, por volta das 15 horas, na Avenida Getúlio Vargas, próximo à Câmara de Dirigentes Lojistas, bairro Centro Norte, nesta urbe, o denunciado Adilson subtraiu para si mediante violência, 01 (uma) corrente de cor dourada avaliada indiretamente às fls., 23 em R$ 120,00 (cento e vinte reais), de propriedade da vítima Ellen Dayane Santana. [...]

Ante o exposto, denuncia-se ADILSON CABRAL SAMPAIO como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – ID 92007491).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“[...] A materialidade encontra-se comprovada por intermédio do Auto de Prisão em Flagrante; do Boletim de Ocorrência; Termo de Exibição e Apreensão, bem como pelas declarações colhidas em Juízo. [...]

Já no que se refere à autoria, tenho claro que recai sobre o Denunciado, haja vista que, embora o réu José Luís não tenha sido ouvido em juízo, sua participação restou confirmada, ao final da instrução.

O policial militar Valter Oliveira Cavalcanti Filho relatou, em seu depoimento judicial, que não se recordava do delito, em decorrência do lapso temporal transcorrido.

Contudo, a vítima Ellen Dayane narrou, de forma coerente, elementos do evento criminoso que, alinhados com as demais provas, são aptos para sustentar uma sentença condenatória. Vejamos: [...]

Como podemos observar, a Vítima foi tenaz ao narrar toda empreitada criminosa, mostrando concordância com os demais elementos que apontam o réu José Luís como autor do crime, ora em julgamento.

Ademais, insta salientar que a res furtiva estava na posse do acusado José, no momento de sua prisão, e que a Vítima o apontou, contundentemente, como o indivíduo que perpetrou o delito em seu desfavor, realizando o reconhecimento pessoal, na delegacia, minutos após o fato, o que foi devidamente ratificado, pelo depoimento da Ofendida em juízo. [...]

Esta harmonia mencionada, indispensável para a condenação do réu José, está sobejamente caracterizada neste processo, pois, como já demonstrado anteriormente, além de a vítima confirmar o reconhecimento pessoal, em juízo, o acusado foi preso, em flagrante delito, na posse da corrente subtraída da Vítima. [...]

Dessa forma, confrontando todas as provas colhidas em Juízo, tenho como comprovada a autoria imputada ao denunciado Jose Luis Cabral Sampaio na prática de roubo, que ora se julga. [...]”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – ID 92009451)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto e Auto de Avaliação Indireta (ID 92007492), os quais não sofreram nenhuma impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Carlito César Araújo e Valter Oliveira Cavalcanti Filho, policiais militares, Ellen Dayane Santana, vítima, bem como interrogado
JOSÉ
LUÍS CABRAL SAMPAIO,
apelante (ID 92007492)

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima Ellen Dayane Santana e do policial militar
Valter Oliveira Cavalcanti Filho.
A revelia do apelante foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução, embora devidamente intimado (ID 92007498/ID 92007499).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 3.10.2016, por volta das 15h, na Avenida Getúlio Vargas, próximo à Câmara de Dirigentes Lojistas, bairro Centro Norte, nesta Capital, a vítima
Ellen Dayane Santana
estava caminhando, em via pública, ocasião na qual o apelante a abordou “
por trás
”, puxou sua corrente que estava em seu pescoço, a empurrou no chão e, em seguida, empreendeu fuga em poder da
res furtiva
(IDs 92007492 e 92007498/92007499);

- os policiais militares
Carlito Cesar Araujo e Valter Oliveira Cavalcanti Filho afirmaram, na fase inquisitorial, que estavam em rondas pela Avenida Getúlio Vargas quando foram acionados por Ellen Dayane Santana, a qual relatou ter sido vítima de roubo e o autor do delito estava nas proximidades; realizadas diligências, localizaram o apelante e o abordaram, sendo encontrado consigo a corrente da vítima, ocultada no interior de sua boca (ID 92007492). Em Juízo, o policial militar Valter Oliveira Cavalcanti Filho não se recordou dos fatos (ID 92007498);

-
a vítima Ellen Dayane Santana narrou, perante a autoridade policial, que o apelante “
chegou por trás, puxou a corrente de seu pescoço e lhe empurrou no chão; [...] ao se recuperar do tombo, disse ao suspeito: ‘tá louco?, então o suspeito então se virou para a declarante e disse: ‘vai tomar no cu, não estou nem aí pra você’ e saiu mais apressadamente; [...]

uma senhora que passava pelo local e presenciara tudo disse para a declarante que o suspeito estava parado no ponto de ônibus, próximo do local; [...] nesse momento uma viatura da polícia militar passava pelo local e conseguiu deter o suspeito [...] não tem dúvidas de que o suspeito conduzido [...] foi a pessoa que lhe roubou
” (ID 92007492). Na audiência, afirmou que não se recordava muito bem dos fatos, mas confirmou sua versão extrajudicial, inclusive ressaltou que
“na
hora lá deu pra ver que era ele porque quando eu fui buscar a corrente, era a minha corrente. [...] estava na posse dele.”
(ID 92007499);

- o apelante asseverou, em sede policial, não se recordar do fato porque estava embriagado (ID 92007492).

Dito isso, vejamos.

O apelante foi preso em poder da
res furtiva
[corrente de ouro] minutos após o roubo, nas proximidades do local em que fora praticado [Avenida Getúlio Vargas, bairro Centro Norte, nesta Capital], consoante se extrai das narrativas extrajudiciais dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante Carlito Cesar Araújo e Valter Oliveira Cavalcanti Filho.

A vítima Ellen Dayane Santana reconheceu o apelante como autor do roubo, pessoalmente, na delegacia de Polícia, no mesmo dia do fato criminoso [3.10.2016], sem qualquer hesitação ou dúvida, bem como confirmou a identificação na instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Registre-se que o reconhecimento pessoal foi realizado com observância das disposições legais do art. 226 do CPP, ou seja, mediante apresentação de 3 (três) pessoas com características semelhantes, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio (ID
92007492
), a denotar maior veracidade/credibilidade.

Ademais, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, mostra-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, Ap no 142679/2017 – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Nesse quadro, a prisão em flagrante do apelante na posse do bem subtraído, o reconhecimento seguro feito pela vítima e as declarações dos policiais militares, somados, apresentam-se suficientes para comprovar
a autoria delitiva
(TJMT, AP N.U 0022356-44.2016.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 19.9.2018).

Quanto ao emprego de violência e/ou grave ameaça, o empurrão desferido em face da vítima, a qual caiu ao solo devido à força empregada, constitui agressão física configuradora de violência (TJMT, AP N.U 0005505-54.2009.8.11.0040 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 12.10.2012).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo podem ocorrer antes, durante ou logo após a subtração do bem (AgRg no HC 556.935/MS – Relator:

Min. Jorge Mussi – 7.4.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de roubo [...] para o de furto simples, quando o conjunto probatório evidenciar que o agente empregou a violência imediatamente após a subtração da res furtivae [...]
” (AP N.U 0016600-84.2019.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 11.3.2020).

Logo, o pleito desclassificatório afigura-se improcedente.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021